Tribunal: TJES
Processo: 0000267-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO
QUALIFICADO.

PROVA
S
DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

REANÁLISE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
INERENTE AO TIPO PENAL.

MANTIDA A INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS.
RÉU PRESO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
D
a análise das circunstâncias
fáticas
,

do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04), d
o
Auto de
A
preensão
(fl. 1
5
),

do
Boleti
m

Unificado
nº 4
9959987
(fls.
2
1
/24
),

bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls.
07/11)

e judicia
l
(fls. 116/117 e mídia)
,
autoria e materialidade restaram devidamente comprovada
s
nos autos.
Embora
o
recorrente
tenha
neg
ado

nas duas esferas
a autoria delitiva,
consta que a vítima o identificou como um dos autores do delito
e, inclusive,
que foi ameaçada
por ele
quando chegou à
D
elegacia
de Polícia.

2.
N
o julgamento do REsp nº 1.921.190/MG,

sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1110),

o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de
que
o emprego de arma branca pode ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base.
Entretanto,
quanto
ao vetor consequências do crime, entendido como o resultado da ação do agente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é unânime no sentido de que
“a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
, sendo certo que a
“redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes patrimoniais, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a exasperar a pena-base.”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

3. Pena-base redimensionada.

4. A
pretensão
de

afastamento da reparação p
elos
danos m
ateriais

pelo réu em favor da
vítima não merece prosperar.
A

partir das alterações introduzidas
pela Lei nº 11.719/08
no C
ódigo de Processo Penal, deve o magistrado,
ao pro
ferir
a sentença condenatória, fixar
o
valor mínimo a título de reparação dos danos decorrentes da infração, considerando o
s
prejuízo
s
sofrido
s
pel
o
ofendido (
art. 387, IV, do C
PP).
E,

no caso, houve requerimento expresso pelo
Parquet
na inicial acusatória, posteriormente reiterado nas alegações finais.

5. O
acusado permanec
eu

encarcerado

em regime diverso do aberto
durante toda a instrução,
devendo, com mais razão, ser assim mantido após a condenação, cabendo ao recorrente direcionar tal pedido a
o Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0000
267
-
95
.20
2
3
.8.08.00
2
4

APELANTE: RICARDO
SANTOS
GOMES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
RICARDO
SANTOS
GOMES
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

MM. Magistrado d
a 2
ª
Vara
Criminal de
Vitória

(fls.
151/154-v
),
que, nos autos da
denúncia ofer
tada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para
o fim de
condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do art. 157,
§
§ 1º e
2º, I
I e VII, do
Código Penal
,
à pena total de
06 (seis
) anos
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
além
de
1
0 (dez)

dias-multa.
Por fim, condenou o réu ao pagamento de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais),
a título de danos materiais
causado
s à vítima.

Em
suas
razões
(fls. 171/17
5-v
),

a
d. representante da Defensoria Pública Estadual
busca

a absolvição do denunciado por ausência de provas aptas a justificar a condenação.
Subsidiariamente
, requer o redimensionamento da pena-base, eis que majorada mediante uso de fundamentos genéricos, afastamento da indenização pelos danos materiais, além da libertação do réu.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento
do apelo
(
fls.
1
7
7
/
189-verso
).

Em seguida, o
Parecer
da Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido (ID
6982695
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
s autos
dão conta de que no da 14/01/2023, por volta das 15h28min, a
vítima Alycia retornava do trabalho para casa,
n
o coletivo Transcol 523,
enquanto manuseava
seu aparelho celular Iphone XR.

Consta que a
ofendida
não percebeu que havia dois sujeitos atrás de si, até que um deles
arrancou
-lhe o celular das mãos e
ambos
fugiram
pela porta traseira do ônibus, não havendo dúvidas de que estavam juntos.

Criou-se grande alarde
no coletivo,

quando
um idoso que estava ao lado de fora, alertou a vítima de que os
sujeitos

saíram
andando como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, Alycia saiu do
ônibus
e passou a gritar junto aos populares “pega ladrão”. Ato contínuo, o apelante e o indivíduo não identificado
correram, mas
apenas o que estava na posse da
res furtiva
logrou êxito na fuga.

Se extrai que populares tentaram deter o recorrente, quando este sacou uma faca e passou a ameaçá-los com a intenção de garantir a empreitada delitiva e a impunidade do delito.

Consta, p
or fim, que a
Guarda Municipal foi acionada e diante das características informadas pelos munícipes,
encontr
ou

o denunciado em posse da faca.

Pois bem.

Inicialmente, busca a combativa defesa a absolvição do recorrente por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

No entanto
,
d
a análise das circunstâncias
fáticas
,

do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04), d
o
Auto de
A
preensão
(fl. 1
5
),

do
Boleti
m

Unificado
nº 4
9959987
(fls.
2
1
/24
),

bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls.
07/11)

e judici
a
l
(fls. 116/117 e mídia)
,
autoria e materialidade restaram devidamente comprovada
s
nos autos.

Embora
o
recorrente
tenha
neg
ado

nas duas esferas
a autoria delitiva
relat
ou
que havia
usado drogas e por
tal
motivo, ao ver o
ladrão
correr, partiu em retirada também.
Posteriormente, e
ntretanto, em que pese tenha
afirmado em juízo que não havia mostrado a faca para ninguém,

depois

alegou

que
fez uso

d
o referido objeto porque
havia muita
gente
correndo atrás dele.

Ademais
, consta que a vítima identificou o acusado como um dos autores do delito e, inclusive, que foi ameaçada
por ele
quando chegou à Delegacia de Polícia.

Portanto, a tentativa de se esquivar da autoria do crime é infrutífera,
porquanto
suas afirmações
estão
isoladas do acervo probatório, já que, repita-se, Alycia foi firme em
reconhecer
que o apelante empreendeu fuga junto ao comparsa que não foi encontrado.

Passo a analisar
a
dosimetria da pena

aplicada. Para tanto, reproduzo parcialmente a sentença condenatória
.
Senão, vejamos:

“
(...)
A
culpabilidade
,

reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), ao aderir a conduta de seu comparsa de subtrair o celular da vítima, tendo o acusado utilizado uma faca, arma branca, a fim de tentar garantir sua evasão do local, extrapolando, assim, a normalidade do crime e, por aumentar ainda mais a vulnerabilidade dos populares que fizeram sua detenção, bem como da vítima, face o temor causado, denota-se um maior grau de reprovação.
(...)
As

conseq
u
ências
, os efeitos produzidos pela ação criminosa são relevantes e devem ser sopesados, eis que o comparsa do acusado empreendeu fuga com o celular, não sendo a
res
furtiva

recuperada, tendo a vítima acabado de pagar a última parcela quando aconteceu o roubo, totalizando um prejuízo de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

(...)

Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, fixando cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando do pagamento.

Reconheço a incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), tendo em vista que o réu possuía 18 anos à época dos fatos, razão pela qual
ATENUO
a pena em
06 (seis) meses de reclusão, para fixar em
4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, no valor já mencionado
.

Verificando a ocorrência de duas causas especiais de aumento de pena, tipificadas no artigo 157, §2º, II (concurso de pessoas) e VII (violência ou grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca), uma delas poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa, conforme já observado na primeira fase da dosimetria da pena.

Desta feita, em razão do acusado ter praticado o crime em concurso de pessoas, incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, razão pela qual AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), fixando-a
em 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA

(...).

D
essa forma,
torno definitiva a pena acima mencionada
, por não haver outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena a serem analisadas.

(...)”

N
a
primeira etapa do cálculo dosimétrico
, mantenho a valoração negativa d
o vetor
culpabilidade
,
tal como realizado pelo
douto
Juízo.
Quanto ao ponto, destaco que
o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp nº 1.921.190/MG,

sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1110),
firmou o entendimento
de
que
o emprego de arma branca pode ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base. Veja-se:

“
(...
)
Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n
º
13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo,
poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.
(...)”
(g.n.)

Entretanto,
quanto
ao vetor
consequências do crime
, entendido como o resultado da ação do agente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é unânime no sentido de que
“a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
, sendo certo que a
“redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes patrimoniais, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a exasperar a pena-base.”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Dessa maneira
,
considerando a pena em abstrato de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e a
negativação
de
apenas
um
a
circunstância
dentre as oito

presentes no art. 59 do Código Penal,
exaspero
a pena
inicial
em

0
9

(nove)
meses,
em consonância com a
s balizas
sugeridas
pela jurisprudência
de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo existente
entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
,
fixando-a em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e
o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

N
a
segunda etapa
, reduz
o
a
sanção
em 0
9
(
nove
) meses
e 15 (quinze) dias,
em
razão
da menoridade relativa,
equivalente a
1/6
(um sexto) sobre a pena-base
,
restabelecendo a reprimenda ao patamar mínimo de
04 (quatro) anos
, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Já n
a
terceira
fase
,
mantenho
a causa especial de
aumento da pena no patamar mínimo de 1/3
(um terço) em razão do concurso de pessoas
, tal qual o ilustre magistrado, para
firmar a pena definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o pagamento de 10 dias-multa.

E
m prosseguimento,
a
pretensão
de

afastamento da
reparação p
elos
danos m
ateriais

pelo réu em favor da
vítima não merece prosperar,
na medida em
que, a
partir das alterações introduzidas
pela Lei nº 11.719/08
no C
ódigo de Processo Penal, deve o magistrado,
ao pro
ferir
a sentença condenatória, fixar
o
valor mínimo a título de reparação dos danos decorrentes da infração, considerando o
s
prejuízo
s
sofrido
s
pel
o
ofendido (
art. 387, IV, do C
PP).
E,

no caso, houve requerimento expresso pelo
Parquet
na inicial acusatória, posteriormente reiterado nas alegações finais.

Por fim, q
uanto à pretensa soltura,
destaco que
o acusado permanec
eu

encarcerado

em regime diverso do aberto
durante toda a instrução,
devendo, com mais razão, ser assim mantido após a condenação, cabendo ao recorrente direcionar tal pedido a
o Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENT
O
,
tão somente para reduzir a pena
de reclusão
em 08 (oito) meses.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)